Tribunal: STF
Processo: ADI 6990
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governo do Distrito Federal contra o algarismo VII inscrito no art. 17, I, e o Anexo VII da Lei distrital n. 5.105, de 3 de maio de 2013, que, ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, previu reajustes salariais aos servidores da carreira.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados: 



 



    Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: 



    I – Vencimento Básico, na forma dos Anexos II, III, IV, V, VI e VII, observados os regimes de trabalho, a habilitação do servidor e as datas de vigência neles especificadas; 



    [...] 



    ANEXO VII 



    TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL VIGÊNCIA: 1º DE SETEMBRO DE 2015



     



    O autor sustentou, em síntese, que a matéria já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral, RE 905.357, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se determinou, “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, [...] o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    No mérito, enfatizou que: 



    [...] a concessão de vantagens ou aumento de remuneração exige compatibilidade com as peças orçamentárias, por meio de autorização específica na LDO e correspondente dotação orçamentária na LOA. Consequentemente, a validade constitucional de leis concessivas de aumentos ou vantagens remuneratórias está condicionada ao critério de responsabilidade fiscal e orçamentária imposto pelo constituinte, no §1º, do art. 169.



    [...]



    Todavia, somente o impacto relativo a 2013, de R$ 233.312.353,72, estava consignado no orçamento do ano. As projeções futuras, ainda segundo o PL n.º 1469/2013, seriam incluídas oportunamente. Veja que não é necessário o cotejo da norma impugnada com qualquer outra pra saber que não foi respeitado o processo legislativo, conforme determina a Constituição Federal em seu art. 169, §1º. Há registro, no próprio processo legislativo, de que somente havia previsão orçamentária para a vantagem prevista para o ano da edição da lei. O então Secretário admitia e formalizava a ausência de previsão, nas leis orçamentárias, do aumento futuro.



    Asseverou, ainda, que o referido dispositivo da Lei distrital n. 5.105/2013 “violou também a competência da União para ditar as normas sobre limites de gastos com pessoal, o que fez por meio da edição da Lei Complementar n.º 101/2000”.



    Ao final, requereu a concessão da medida cautelar para suspensão da norma inválida e, no mérito, a procedência do pedido para que se declare a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, dos dispositivos impugnados:



    a) o recebimento da presente ação direta, concedendo-se imediatamente medida cautelar para (i) suspender a Lei impugnada, nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 9868/99; (ii) subsidiariamente, sobrestar todos os processos que envolvam a aplicação do dispositivo questionado ou, caso assim não se entenda, (iii) a aplicação do argo 12, da Lei nº 9868/99; 



    [...]



    d) a procedência do pedido, a fim de esta Corte Suprema declare a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante, do algarismo “VII”, inscrito no art. 17, I, e do próprio Anexo VII, da Lei distrital n.º 5.105, de 3 de maio de 2013, por violação aos preceitos da Constituição Federal apontados na presente petição inicial, sem prejuízo de outros eventualmente invocados por essa Corte, em virtude da causa de pedir aberta, na presente ação.



    O Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF pleiteou sua habilitação no feito na qualidade de amicus curiae (doc. 10).



    Em 22 de setembro de 2021, foi publicada decisão do então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que indeferiu a liminar e admitiu o pedido de habilitação do Sinpro/DF na condição de amicus curiae, além de solicitar informações e pareceres, nos termos dos arts. 6º e 8º da Lei n. 9.868/1999 (doc. 23).



    Em 28 de setembro de 2021, o requerente opôs embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido cautelar (doc. 29).



    A Câmara Legislativa do Distrito Federal apresentou as informações solicitadas, afirmando que o objeto desta ação direta se encontra com eficácia normativa exaurida (doc. 31). 



    Na oportunidade, destacou que o diploma impugnado decorreu de iniciativa do próprio chefe do Poder Executivo. Sobre as dotações orçamentárias respectivas, informou que:



    Este Anexo de Despesas de Pessoal autorizadas da LDO de 2013 foi modificado pela Lei Distrital n° 5.103, de 2/05/2013 (publicada no DODF de 3 de maio de 2013, página 1), para incluir R$ 233.312.353,72 para a reestruturação da Carreira de Magistério Público. 



    Significa dizer, para a concessão do aumento remuneratório decorrente da reestruturação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal operado pela Lei Distrital n° 5.105/2013, havia previsão anterior na LDO de 2013 (Lei Distrital n° 4.895/2012, com a redação dada pela LD n° 5.103/2013). 



    Em 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi instituída pela Lei Distrital n° 5.164, de 26/08/2013 e previu a autorização para o acréscimo da despesa. 



    Em 2015, o Projeto de Lei n° 1911/2014 (LDO de 2015) trouxe a autorização legal para o acréscimo de despesa de pessoal no Poder Executivo, reservando o valor de R$ 60.000.000, conforme arquivo em anexo. No entanto, o Chefe do Poder Executivo na ocasião, Governador Rodrigo Rollemberg, vetou o dispositivo legal, e a Lei Distrital n. 5.389, de 13/08/2014 (LDO de 2015) foi promulgada sem a autorização ao aumento de despesas de pessoal da carreira de magistério do DF já concedido desde 2013. 



    Esse dado é extremamente relevante para o julgamento do presente caso, pois o comportamento "arbitrário" do Chefe do Poder Executivo em 2015 criou a situação de inconstitucionalidade, uma vez que a autorização legal constava inicialmente no projeto de lei encaminhado à Câmara Legislativa. 



    Tal situação se repetiu na LDO de 2017 (LD n. 5.695, de 03/08/2016), em que foram vetados autorizações para o acréscimo de despesa de pessoal no Poder Executivo, porém o veto foi rejeitado pelo Poder Legislativo Distrital; mas, o Poder Executivo não implementou o aumento previsto para a carreira de magistério público do DF.



    No mérito, a Câmara Legislativa sustentou a improcedência dos pedidos, devido à arbitrária omissão do chefe do Poder Executivo em prever, apenas a partir de 2015, os recursos necessários para arcar com os reajustes decorrentes da reestruturação da carreira (doc. 31).



    O Advogado-Geral da União – AGU manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência do pedido (doc. 44).



    O Procurador-Geral da República – PGR opinou pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 17, I (ALGARISMO VII), E ANEXO VII, DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. CONCESSÃO DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS A SERVIDORES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 169, CAPUT E § 1º, I E II, DA CF. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (LOA E LDO). INVIABILIDADE. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A ação direta não comporta conhecimento quanto à alegada violação ao art. 169 da CF por ausência de dotação orçamentária e de compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, porquanto a solução dessa questão exige o confronto com normas infraconstitucionais, além da elucidação de fatos controvertidos. Precedentes. 2. A ausência de prévia dotação orçamentária para fazer frente a despesas previstas em lei estadual ou distrital que versa sobre a concessão de vantagens ou reajustes remuneratórios a servidor público afasta a aplicação da norma no exercício financeiro respectivo, mas não acarreta sua inconstitucionalidade por ofensa ao art. 169, § 1º, I, da Constituição da República. — Parecer pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido (doc. 47).



    Foram indeferidos os pedidos do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDIMEDICOS, do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal – SODF, do Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do DF – SINDETRAN/DF e do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDIVACS (doc. 49) para ingresso no feito na qualidade de amici curiae (doc. 56). 



    Na mesma ocasião, tendo em vista o lapso temporal desde o ajuizamento da ação, determinei a intimação da Câmara Legislativa, a apresentação de informações pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e a atualização das manifestações da AGU e da PGR. 



    O TJDFT prestou informações sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2015.00.2.005517-6, que não foi conhecida pelo Conselho Especial. No julgado, concluiu-se que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente sua aplicação naquele exercício financeiro. Além disso, assentou-se a inadmissibilidade da via de ação direta, em razão de a questão fática exigir o exame de prova (doc. 59).



    Tendo em vista a notícia de que houve a integral implementação das tabelas salariais com os reajustes escalonados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal pugnou pela perda superveniente do objeto. No mérito, reiterou a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, diante do exaurimento da eficácia normativa dos dispositivos impugnados (doc. 62).



    A AGU reforçou o não conhecimento da ação direta e, no mérito, a improcedência do pedido, consoante ementa a seguir:



    Servidor público. Dispositivos da Lei distrital nº 5.105/2013 que concedem aumentos remuneratórios aos integrantes da carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Suposta afronta ao disposto no artigo 169, caput e § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Preliminar. Caráter infraconstitucional das alegações formuladas pelo autor. Mérito. Insubsistência da arguição de ofensa ao artigo 169 da Carta. As despesas criadas pelos dispositivos legais hostilizados tiveram sua adequação orçamentária e financeira atestada durante o processo legislativo que culminou com a edição da Lei distrital nº 5.105/2013. Eventual ausência de dotação orçamentária não autoriza a declaração de inconstitucionalidade das normas atacadas. A fundamentação traçada pelo requerente dispensa a análise constitucional da controvérsia, na medida em que se limita ao plano da eficácia, e não da validade, das normas questionadas. Reiteração da manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido (doc. 66 – grifei).



    Houve decisão monocrática em que os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão verificada, sem implicar efeitos infringentes. 



    É o relatório. 



    De início, observo que o diploma cujos dispositivos foram impugnados versa sobre a reestruturação da carreira do magistério público do Distrito Federal, propondo, entre outras providências, reajustes escalonados no vencimento básico de professores da educação básica e de pedagogos-orientador educacional.



    Os anexos de II a VII, constantes do diploma, estabelecem tabelas de vencimento para as referidas carreiras, com a respectiva vigência. Os reajustes, portanto, propostos pela lei preveem as seguintes vigências: i) 1o de março de 2013 (Anexo II); ii) 1o de setembro de 2013 (Anexo III); iii) 1o de março de 2014 (Anexo IV); iv) 1o de setembro de 2014 (Anexo V); v) 1o de março de 2015 (Anexo VI); e vi) 1o de setembro de 2015 (Anexo VII).



    Ou seja, a Lei n. 5.105/2013, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, previu seis reajustes progressivos que se iniciaram em março de 2013 e deveriam se estender até setembro de 2015, oportunidade em que seriam incorporados nos vencimentos da carreira.



    A ação, porém, foi ajuizada somente em 2 de setembro de 2021, oportunidade em que foi impugnado especificamente o reajuste previsto no Anexo VII do citado diploma, em vigor desde setembro de 2015, além do algarismo VII inscrito no art. 17, I, que fazia referência ao respectivo anexo.



    A despeito do início da vigência do diploma e dos respectivos reajustes em 2013, o Governador do Distrito Federal sugere a ocorrência de inconstitucionalidade superveniente a partir de 2015, quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO desse ano teria autorizado valor inferior ao necessário para fazer frente às despesas necessárias, sem prever especificamente o montante para reajuste da categoria de professores, ausência que teria se repetido na Lei Orçamentária Anual – LOA do mesmo ano.



    Foi apontado na inicial como parâmetro de constitucionalidade o art. 169, caput e § 1º, I e II, da Constituição Federal:



    Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.  



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:     



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;        



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.   



    Do supracitado dispositivo, depreende-se que a concessão de reajustes de remuneração a servidores públicos exige como contrapartida a (i) dotação suficiente na LOA; e a (ii) autorização específica na LDO.



    A despeito da determinação constitucional para a observância de tais parâmetros normativos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que eventual descumprimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal não afeta o plano da validade da norma, mas tão somente o da eficácia. 



    Dito de outro modo, a ausência de previsão orçamentária ou de autorização específica apenas pode impedir a aplicabilidade da norma no respectivo exercício financeiro, não ensejando a sua inconstitucionalidade.



    Assim se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando a alegada ofensa constitucional apenas atinge o art. 169 da Constituição da República. 



    Colaciono a seguir uma série de julgados da Corte Suprema nesse mesmo sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento (ADI 6.102, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/2/2021 – grifei e negritei).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.º 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CRFB. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc (ADI 6.118, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/10/2021 – grifei e negritei).



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei 1.257/18 do Estado de Roraima. Novo plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) dos servidores públicos do quadro de pessoal do Instituto de Terras e Colonização de Roraima (ITERAIMA). Alegação de ofensa ao art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC). Ausência de prévia dotação orçamentária. Não conhecimento da ação direta. Violação do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. Estimativa de impacto orçamentário e financeiro da lei impugnada. Obrigatoriedade. Artigo 113 do ADCT. Alcance. União e demais entes federativos. Inconstitucionalidade formal. Conhecimento parcial. Procedência. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, eventual descumprimento do disposto no art. 169, § 1º, da CF não repercute no plano de validade da norma de modo a ensejar sua inconstitucionalidade, mas apenas em sua ineficácia. Precedentes. Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 113 do ADCT tem caráter nacional e se aplica a todos os entes federativos. Precedentes. 3. In casu, a Lei nº 1.257, de 6 de março de 2018, do Estado de Roraima, dispõe sobre o novo plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) dos servidores públicos do quadro de pessoal do Instituto de Terras e Colonização de Roraima (ITERAIMA). De sua leitura depreende-se que os arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33, ora impugnados, versam, respectivamente, sobre adicionais de qualificação, de penosidade, de insalubridade e de atividade em comissão, além de fixar o vencimento básico dos cargos efetivos que integram o quadro de pessoal do INTEIRAMA. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa de seu impacto financeiro e orçamentário, o que enseja sua inconstitucionalidade formal. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar a servidores públicos do Estado, bem como que estão presentes os requisitos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, a fim de preservar a segurança jurídica, faz-se necessária a modulação dos efeitos da decisão da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que produza efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. 5. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece parcialmente e, quanto a essa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei 1.257/18 do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc, a contar da data da publicação da ata do julgamento (ADI 6.090, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/6/2023 – grifei e negritei).



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 3º; 8º; 13; 16; 17; 23; 27; 30; 36 e 37 da Lei nº 1.030/2016, do Estado de Roraima, que alteraram dispositivos da Lei estadual nº 892/2013, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima. Processo Legislativo. Lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Emenda Parlamentar sem estreita relação de pertinência com o objeto do Projeto encaminhado pelo Executivo. Aumento de despesas. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Usurpação de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (violação ao artigo 22, XXIV, da CF). Conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Na linha dos precedentes desta Suprema Corte “conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior” (ADI 4759, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29.10.2018). 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que eventual descumprimento do disposto no art. 169, § 1º, da CF (ausência de dotação orçamentária prévia) não interfere no plano de validade da norma de modo a ensejar a sua inconstitucionalidade, mas apenas em sua ineficácia, o que acarreta o não conhecimento da ação direta no tocante a este ponto. Precedentes. 3. Consoante iterativos julgados do STF, “a questão afeta à internalização de títulos acadêmicos de mestrado e doutorado expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras compõe interesse geral e demanda tratamento uniforme em todo o Estado brasileiro, pelo que deve ser regulamentada por normas de caráter nacional” (ADI nº 5168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2017), razão pela qual o artigo 27 da Lei nº 1030/2016 do Estado de Roraima padece de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República). 4. Em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, considerando que das normas ora impugnadas decorreu a percepção de verbas de natureza alimentar por servidores públicos da educação básica no Estado de Roraima, durante significativo lapso temporal, imperiosa a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 3º; 8º; 16 (inclusão do §4º ao art. 41 da Lei nº 892/2013); 17 (inclusão do §5º do art. 41-A da Lei nº 892/2013); 23; 27; 30; 36 (inclusão do §2º ao art. 112 da Lei 892/2013) e 37, da Lei 1.030/2016, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento (ADI 6.091, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/6/2023 – grifei e negritei).



    Importante pontuar que apesar de a presente ação direta de inconstitucionalidade ter sido ajuizada apenas em 2021 os dispositivos impugnados decorrem de lei promulgada em 2013, quando sequer existia o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, inserido pela Emenda Constitucional n. 95, de 2016, motivo por que não pode ser considerado parâmetro de constitucionalidade.  



    No julgamento da ADI 7.391, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal seguiu os demais precedentes e negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada que não conheceu da ação que impugnava a Lei distrital n. 5.184/2013, a qual estabelecia reajustes salariais a servidores da assistência social do Distrito Federal, diante da suposta ofensa ao caput e ao § 1º do art. 169 da Constituição Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específic